Tribunal: TJMT
Processo: 1044301-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044301-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN - CPF: 000.162.927-15 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - CNPJ: 22.558.238/0001-70 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de despejo por descumprimento contratual. Falta de pagamento. Alegação de coisa julgada. Inocorrência. Distinção entre causa de pedir e pedido. Contrato verbal de locação. Comprovação. Inadimplemento configurado. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, decretando o despejo do requerido e rescindindo o contrato de locação, em que o apelante alega preliminarmente a existência de coisa julgada, ilegitimidade ativa da apelada, inexistência de contrato de locação entre as partes e ausência de inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença viola a coisa julgada material produzida em decisão anterior proferida em embargos à execução que reconheceu a inexistência de título executivo hábil; (ii) estabelecer se está configurada a relação locatícia entre as partes e o consequente inadimplemento contratual que justifique o despejo.

III. Razões de decidir

3. Não se configura violação à coisa julgada material quando, apesar de as ações envolverem as mesmas partes, há distinção quanto à causa de pedir e ao pedido, elementos essenciais para sua caracterização, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC, sendo que a ação executiva anterior foi extinta por ausência de título executivo hábil, sem análise aprofundada sobre a existência da relação locatícia.

4. A locação pode ser ajustada por escrito ou verbalmente, sendo plenamente válido o contrato verbal desde que comprovada sua existência por outros meios, como no caso dos autos em que há comprovantes de pagamento realizados pelo apelante à imobiliária que administrava o imóvel da apelada.

5. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo, o devedor constitui-se em mora pelo simples vencimento do prazo, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária notificação prévia sobre a inadimplência.

6. O princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e probidade, não sendo admissível que o apelante, após utilizar o imóvel da apelada por longo período, pretenda se esquivar do pagamento dos aluguéis sob o argumento de inexistência de contrato formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Despejo por Descumprimento Contratual - Falta de Pagamento” (Proc. nº 1044301-74.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do requerido (cf. Id. nº 288159881).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada, uma vez que a apelada ajuizou ação de execução (Proc. nº 1044298-22.2021.8.11.0041) com os mesmos fundamentos, na qual foram opostos embargos à execução (Proc. nº 1016799-29.2022.8.11.0041), julgados procedentes por ausência de título executivo hábil, com sentença transitada em julgado.

No mérito, sustenta a ausência de legitimidade ativa da apelada, por não ter comprovado ser proprietária do imóvel, bem como a inexistência de contrato de locação entre as partes. Afirma que o contrato de locação foi firmado com terceira pessoa, denominada Maria Alice, e que o imóvel objeto da presente ação seria apenas uma área anexa utilizada como estacionamento.

Alega ainda que deixou de utilizar o imóvel em dezembro de 2019, não havendo inadimplemento. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 288159886).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 288159888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento, decretando o despejo do Requerido e rescindindo o contrato de locação.

Alega a parte Apelante que há coisa julgada material em razão de decisão anterior proferida em embargos à execução que reconheceu a inexistência de relação locatícia entre as partes; que a Apelada não possui legitimidade ativa por não ser proprietária do imóvel; que não há comprovação de inadimplência; e que não utilizava mais o imóvel desde dezembro de 2019.

Já a parte Apelada defende que é proprietária do imóvel objeto da ação; que havia contrato verbal de locação com o Apelante; que este se encontra inadimplente desde janeiro de 2020; e que a sentença anterior não configura coisa julgada por tratar de imóvel distinto.

Pois bem.

Sustenta o Apelante que a presente ação de despejo estaria obstada pela coisa julgada material formada nos autos dos embargos à execução nº 1016799-29.2022.8.11.0041, onde foi reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelada para cobrar aluguéis do mesmo imóvel.

Analisando detidamente a questão, verifico que não há que se falar em violação à coisa julgada material no presente caso. Embora ambas as ações envolvam as mesmas partes, há distinção quanto à causa de pedir e ao pedido.

A ação executiva anterior foi extinta por ausência de título executivo hábil, não tendo havido análise aprofundada sobre a existência ou não da relação locatícia entre as partes, mas apenas sobre a inexistência de título executivo extrajudicial que pudesse embasar a execução. Já a presente ação de despejo segue o rito especial da Lei nº 8.245/91, com causa de pedir e pedido distintos.

Ademais, conforme a Súmula 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, o que reforça o entendimento de que a decisão proferida em um processo não necessariamente vincula o julgamento de outro, ainda que entre as mesmas partes, quando houver distinção quanto à causa de pedir e ao pedido.

Portanto, rejeito a preliminar de violação à coisa julgada.

No mérito, melhor razão não assiste ao apelante.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a sentença que julgou procedente a ação de despejo merece reforma, considerando a alegação do Apelante de que não mantinha relação contratual com a Apelada e que já houve decisão judicial reconhecendo a ilegitimidade ativa desta para cobrar aluguéis.

De início, cumpre esclarecer que a ação de despejo por falta de pagamento possui natureza e procedimento distintos da ação de execução anteriormente ajuizada. Enquanto a execução exige título executivo formal e se destina à satisfação de crédito líquido, certo e exigível, a ação de despejo visa à retomada da posse do imóvel em razão do inadimplemento contratual, sendo regida por normas específicas da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

No caso em análise, verifica-se que a sentença proferida nos embargos à execução reconheceu apenas que o contrato de locação juntado naqueles autos havia sido firmado entre o Apelante e terceira pessoa (Maria Alice), não figurando a Apelada como parte daquele instrumento específico. Contudo, tal decisão não afasta a possibilidade de existência de outra relação locatícia entre as partes ora litigantes, especialmente considerando que se tratam de imóveis distintos, ainda que contíguos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, restou demonstrado nos autos que o imóvel objeto da presente ação (terreno utilizado como estacionamento) era de propriedade da Apelada e foi utilizado pelo Apelante como área acessória ao imóvel principal onde funcionava seu restaurante. A prova documental acostada aos autos, notadamente os comprovantes de pagamento realizados pelo Apelante à imobiliária que administrava o imóvel da Apelada (cf. Id. nº 288158863), comprova a existência da relação locatícia, ainda que verbal.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a locação pode ser ajustada por escrito ou verbalmente, sendo plenamente válido o contrato verbal de locação, desde que comprovada sua existência por outros meios. No caso, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a existência da relação locatícia entre as partes.

Ademais, o Apelante não nega que utilizou o imóvel da Apelada como estacionamento para seu restaurante, limitando-se a alegar que não possuía contrato formal com ela. Contudo, a utilização do bem, somada aos pagamentos realizados à imobiliária que administrava o imóvel, configura inequívoca relação locatícia, ainda que verbal, gerando para o Apelante a obrigação de pagar os aluguéis correspondentes.

Quanto à alegação de que não houve notificação prévia sobre a inadimplência, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo, o devedor constitui-se em mora pelo simples vencimento do prazo, nos termos do art. 397 do Código Civil. Além disso, a própria citação na ação de despejo já seria suficiente para constituir o Apelante em mora, caso esta ainda não estivesse configurada.

No que tange à alegação de que o Apelante teria deixado o imóvel em dezembro de 2019, não há nos autos prova robusta nesse sentido. Ao contrário, os elementos constantes do processo indicam que o Apelante continuou na posse do bem, tanto que foi necessária a concessão de liminar para determinar seu despejo, conforme decisão contida no Id. nº 288159856.

Ressalte-se, ainda, que a sentença proferida nos autos nº 1002206-29.2021.8.11.0041 (cf. Id. nº 288159889), confirma que houve inadimplemento dos aluguéis desde março de 2020, o que corrobora a tese da Apelada quanto ao inadimplemento contratual.

Por fim, cumpre destacar que o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e probidade, não sendo admissível que o Apelante, após utilizar o imóvel da Apelada por longo período, pretenda se esquivar do pagamento dos aluguéis sob o argumento de inexistência de contrato formal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Tendo em vista que os honorários sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo pela sentença, deixo de majorá-los (art. 85, §2º, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026